Tribunal: TJMT
Processo: 1000351-60.2025.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000351-60.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIDIANA DA SILVA - CPF: 008.613.481-76 (APELANTE), ANGELICA SILVA RODRIGUES - CPF: 046.341.301-65 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA
– JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000351-60.2025.8.11.0013

APELANTE:

LIDIANA DA SILVA

APELADO:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LIDIANA DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, Dr.
Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, lançada nos autos da
ação revisional de contrato
, ajuizada em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante
afirma que não houve apenas cobrança de juros abusivos, mas sim
descumprimento contratual
,
consistente na cobrança de taxa de juros diversa da pactuada, em percentual superior a 2,22% ao mês, quando o contrato previa taxa de 1,70% ao mês.

Argumenta que apresentou cálculos e laudo pericial bancário comprovando a irregularidade, enquanto a instituição financeira não teria justificado a origem da diferença.

Defende que houve
erro substancial e prática abusiva
, em afronta à Instrução Normativa nº 138 do INSS e à taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, ultrapassando os limites permitidos.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma total da sentença, com o reconhecimento do descumprimento contratual, a limitação dos juros à taxa média de mercado, a repetição do indébito em dobro, e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 305350449)

Nas contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença. Sustenta que os juros remuneratórios foram livremente pactuados e estão abaixo do teto previsto pela Instrução Normativa nº 138 do INSS, inexistindo abusividade ou descumprimento contratual.

Argumenta que todas as tarifas e encargos constam expressamente no contrato assinado pela apelante, não havendo prova de cobrança indevida ou má-fé a ensejar restituição em dobro.

Assevera, ainda, a inexistência de danos materiais e morais, pois não houve prática de ato ilícito, mas exercício regular de direito, sendo indevida a indenização pretendida. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (Id.305350854).

O preparo recursal não foi recolhido, por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça, conforme certidão acostada no Id. 305823383.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
L
IDIANA DA SILVA,
ora apelante, ajuizou a presente ação revisional de contrato, em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A,
alegando, em síntese, que celebrou com a instituição requerida u
m contrato de empréstimo sob o nº 010119586632, a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) prestações mensais e ingressou com a demanda objetivando a revisão das cláusulas contratuais.

Após regular tramitação do feito, o magistrado
a quo

julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça.

Contra a sentença, insurge-se a autora apelante pugnando pela limitação dos juros à taxa média de mercado, a repetição do indébito em dobro, e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, o autor informa que sobre a

taxa de juros pactuada na cédula de crédito bancária (Id. 305350414) à época da assinatura do contrato era 1,70% a.m e 22,42% a.a.

Porém, tem-se que a taxa média de mercado na data da celebração da avença (28/11/2022 - Id. 305350414), apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
1,91% a.m
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela autora/apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, portanto, deve ser mantida a r. sentença neste tocante.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO FORMALIZADO COMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS A MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de abusividade contratual, convertendo contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixando juros remuneratórios pela taxa média de mercado à época da contratação, e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior.

Fato relevante. Autor alega ter contratado empréstimo consignado, mas verificou tratar-se de cartão de crédito consignado, com descontos mensais e ausência de prazo determinado para quitação, o que resultou em dívida impagável.

Decisão recorrida rejeitou preliminares de prescrição e decadência, reconheceu vício de consentimento e falha na prestação de informações pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se há decadência ou prescrição na pretensão de revisão e conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado; e (ii) saber se o contrato celebrado, diante da ausência de informação clara e da onerosidade excessiva, deve ser convertido para empréstimo consignado, com limitação dos juros à taxa média de mercado e restituição simples de valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configurada decadência, pois a demanda não visa anulação, mas revisão contratual. Inaplicável prescrição, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo prazo conta-se da última parcela.

Comprovado que a operação, embora formalizada como cartão de crédito consignado, teve características de empréstimo consignado, sem informação clara sobre prazo e forma de amortização, configurando vício de consentimento e violação aos arts. 46, 47 e 52, IV, do CDC.

Abusividade evidenciada pela cobrança de juros superiores aos praticados em empréstimos consignados, em afronta ao art. 39, V, do CDC, impondo-se a conversão do contrato, limitação dos juros à taxa média de mercado e restituição simples dos valores pagos a maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não incidem os prazos de decadência ou prescrição na pretensão de revisão e conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando se tratar de obrigação de trato sucessivo. 2. Configura vício de consentimento e prática abusiva a contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara sobre prazo, forma de amortização e taxa de juros, impondo-se sua conversão para empréstimo consignado, com limitação dos juros à taxa média de mercado e restituição simples de valores pagos a maior.”
(N.U 1033658-86.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015). Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora”
(TJ-MT - AC: 00129052620158110003, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2023).

Como os juros foram pactuados de acordo com a média do mercado, não há falar em repetição de indébito e danos morais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça, na forma do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025